Tribunal: STF
Processo: RE 76179
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE, DECIDINDO SOBRE FATOS,
RECONHECEU NÃO SER EXIGIVEL IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES DE
EMPRESA, QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL NO
MUNICÍPIO, ONDE APENAS MANTINHA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.